Tribunal: STF
Processo: RE 108542
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGENCIA COM ENUNCIADO DA SÚMULA
PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIMENTO INTERNO, ART.
325, II.
EMBORA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INVOQUE DECISÕES ESPARSAS, DAS QUAIS
O ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU, SÓ O ENUNCIADO DA SÚMULA DA
JURISPRUDÊNCIA RELATIVA A MATÉRIA EM DEBATE TEM EFICACIA
EXCLUDENTE DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SE NA
OCASIAO DA INTERPOSIÇÃO INEXISTIA O ENUNCIADO, NÃO HÁ COMO
SUBSIDIAR O RECURSO, PARA ADMITI-LO POR DISSIDIO SUMULAR.
RECURSO NÃO CONHECIDO.